Tribunal: TJSP
Processo: 0013071-48.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ESTUPROS DE VULNERÁVEL. UNIFICAÇÃO DE PENAS PELO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo pela cassação da decisão, com reconhecimento da continuidade delitiva por três crimes de estupro de vulnerável contra a vítima M.F.M.. Descabimento.

Para a configuração da continuidade delitiva, adota-se a

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ESTUPROS DE VULNERÁVEL. UNIFICAÇÃO DE PENAS PELO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo pela cassação da decisão, com reconhecimento da continuidade delitiva por três crimes de estupro de vulnerável contra a vítima M.F.M.. Descabimento.

Para a configuração da continuidade delitiva, adota-se a teoria objetiva-subjetiva, donde se conclui que não basta, para o reconhecimento do instituto, o mero preenchimento das condições objetivas trazidas no artigo 71 do CP. Na espécie, a despeito de se tratar da mesma vítima, o intervalo temporal entre os primeiros crimes, praticados entre janeiro e abril de 2018, e o último, no começo de junho do mesmo ano, supera o parâmetro objetivo de trinta dias. Ademais, carecem os casos de cabal demonstração de que o último delito tenha sido desdobramento do primeiro, com aproveitamento pelo agente das mesmas condições iniciais. É imprescindível que seja constatada a existência de um vínculo, de um plano, a ligar as ações delituosas, de modo que exista um liame subjetivo entre os delitos ou que o subsequente tenha sido proporcionado ou facilitado pela execução do anterior. Não há de se confundir o crime continuado com a habitualidade criminosa. Precedentes das Cortes Superiores.
Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013071-48.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CICERO
ALVES DA COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013071-48.2020.8.26.0041 -Voto no 19657
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0013071-48.2020.8.26.0041.
Agravante: CICERO ALVES DA SILVA (Defensor Público, Dr.
Alexandre Augusto Ferreira Dutra).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. José Fabiano Camboim de Lima.
Execução: Capital.
VOTO no 19.657.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO. ESTUPROS
DE VULNERÁVEL. UNIFICAÇÃO DE
PENAS PELO RECONHECIMENTO DA
CONTINUIDADE
DELITIVA.
INDEFERIMENTO.
RECURSO
DA
DEFESA.
Recurso defensivo pela cassação da
decisão,
com
reconhecimento
da
continuidade delitiva por três crimes de
estupro de vulnerável contra a vítima
M.F.M.. Descabimento.
Para a configuração da continuidade
delitiva,
adota-se
a
teoria
objetiva-
subjetiva, donde se conclui que não basta,
para o reconhecimento do instituto, o mero
preenchimento das condições objetivas
trazidas no artigo 71 do CP. Na espécie, a
despeito de se tratar da mesma vítima, o
intervalo temporal entre os primeiros
crimes, praticados entre janeiro e abril de
2018, e o último, no começo de junho do
mesmo ano, supera o parâmetro objetivo
de trinta dias. Ademais, carecem os casos
de cabal demonstração de que o último
delito
tenha
sido
desdobramento
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013071-48.2020.8.26.0041 -Voto no 19657
3
primeiro, com aproveitamento pelo agente
das
mesmas
condições
iniciais.
É
imprescindível que seja constatada a
existência de um vínculo, de um plano, a
ligar as ações delituosas, de modo que
exista um liame subjetivo entre os delitos
ou
que
o
subsequente
tenha
sido
proporcionado ou facilitado pela execução
do anterior. Não há de se confundir o
crime continuado com a habitualidade
criminosa.
Precedentes
das
Cortes
Superiores.
Negado provimento.
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 02/04) interposto, com fundamento no
artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por
CÍCERO ALVES DA COSTA, contra a r. decisão
interlocutória, proferida no curso da execução (fls. 45/47

proferida em 20.08.2020), que INDEFERIU o pleito de unificação
de
penas,
ante
o
pretendido
reconhecimento
de
continuidade delitiva, pelos crimes de estupro de
vulnerável,
praticados
pelo
ora
agravante
contra,
especificamente, a vítima M.F.M..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013071-48.2020.8.26.0041 -Voto no 19657
4
Busca o agravante, nesta Instância, em
síntese, a cassação da r. decisão, com vistas à obtenção
da providência técnica “ut supra” referida.
Contraminuta ministerial às fls. 51/55 pelo
não provimento do agravo. A r. decisão foi mantida pelo
Juízo “a quo”, inexistindo retratação (fls. 56).
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer, alvitrou o não provimento do recurso (fls. 66/70).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Consta que o agravante foi condenado,
nos autos do Processo no 1500286-20.2018.8.26.0115 (PEC
0011908-33.2020.8.26.0041), à pena de 30 (trinta) anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013071-48.2020.8.26.0041 -Voto no 19657
5
reclusão, em regime inicial fechado (Guia de Recolhimento
Provisória

fls.
05/06), porque, em dias incertos, mas
seguramente nos meses de janeiro e abril de 2018, na
Rua Piracaia, no 281, na cidade e Comarca bandeirante de
Campo Limpo Paulista, praticou, por diversas vezes
contra cada vítima, atos libidinosos diversos da conjunção
carnal contra as vítimas B.S.F.C. e M.F.M. (ambas com idade
inferior a catorze anos de idade, à época dos fatos) (cf. cópias da denúncia e
da respectiva sentença condenatória
fls. 09/10 e fls. 11/22). Consta,
também, que o agravante foi, ainda, condenado na
sequência,
no
bojo
do
Processo
no
1500307-
93.2018.8.26.0115 (PEC 0007711-35.2020.8.26.0041
autos da
presente execução), a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em
regime inicial fechado (Guia de Recolhimento Provisória
fls.
24/25), porque, em dias imprecisos, mas entre, certamente,
entre 1o e 03 de junho de 2018, no mesmo endereço,
praticou, por uma única vez, atos libidinosos diversos da
conjunção carnal contra as vítimas M.H.M.S. e M.F.M.
(ambas com idade inferior a catorze anos de idade, à época dos fatos) (cf.
cópias da denúncia e da respectiva sentença condenatória fls. 28/29/37 e
fls. 30/37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013071-48.2020.8.26.0041 -Voto no 19657
6
No expediente, instaurado ao pleito da
Defesa pela unificação de penas em relação aos crimes
praticados contra a vítima M.F.M., acolheu o Juízo “a
quo” o parecer ministerial (fls. 42/44), desfavorável à
pretensão veiculada, concluindo pela ausência de
verificação da continuidade delitiva.
Com razão o piso.

Na espécie, verifica-se como, de fato,
não demonstrada a continuidade delitiva sobre o tema,
tudo permitindo concluir pela habitualidade criminosa
do agravante em crimes contra a dignidade sexual. Com
efeito, como se lê claramente do recurso defensivo, a
despeito de os crimes de condenação, num e noutro
processo, se referirem a uma vítima comum, houve
mera proximidade temporal, além de identidade de
endereço, entre os delitos praticados. O agravante,
tirando proveito do fato de que as três vítimas, inclusive a
comum aos dois processos, M.F.M., serem vizinhas no
mesmo condomínio, foi condenado por crimes, cujo elo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013071-48.2020.8.26.0041 -Voto no 19657
7
no caso do citado sujeito passivo, apenas denotou
recidiva criminosa, sem que se tenha demonstrado
ter sido o último crime (cometido no início de junho de 2018)
um desdobramento dos primeiros (praticados em distintas
datas, entre janeiro e abril de 2018).
Verifica-se, primeiro, como dado que
salta aos olhos e bem salientado na r. decisão aqui
impugnada, que os primeiros crimes sexuais contra a
menina M.F.M., cometidos até abril de 2018, e o último
(objeto de processo-crime distinto, como visto), e praticado no
começo de junho do mesmo ano, deram-se em intervalo
superior a trinta dias, o que, no mais avalizado
entendimento jurisprudencial, já supera o “parâmetro”
de razoabilidade pretoriana para se percebê-los como
uns sequenciais aos outros. Assim, tem-se por certo, e
nem mesmo refutável, o não atendimento de um dos
critérios, no plano objetivo, do instituto da continuidade
delitiva, malgrado o quanto postulado na seara recursal.
A diversidade de vítimas num e noutro caso fulmina a
possibilidade
técnica
de
reconhecimento
do
aproveitamento, pelo agente, de condições. Tanto não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013071-48.2020.8.26.0041 -Voto no 19657
8
se reflete apenas no plano estritamente depurativo da
dosimetria das penas, para reconhecimento, ante a
pluralidade de sujeitos passivos (dois em cada processo, um
dos quais, comum a ambos os feitos de condenação, como especificado),
do concurso material de crimes contra uma e outra
vítima (com reconhecimento, intrínseco ao conjunto de delitos contra
cada vítima, singularmente considerada, da continuidade delitiva, apenas
para se deixar tudo bem claro); também denota, ao contrário do
aduzido nas razões de agravo, que o recorrente, longe
de deter mera unidade de desígnios, se provou
contumaz, em franca habitualidade criminosa, na
prática de crimes sexuais. Ponto explícito, aliás, na
leitura das peças, com base no relato de uma das
testemunhas no segundo caso, William de Carvalho Silva
(pai da vítima M.H.M.S.), que chegara a presenciar o
agravante
molestando
outra
menor,
e
ainda
jocosamente aduzindo “comeu do meu pirão, tem que
provar do meu cinturão!” (fls. 34). Sem se pretender
revisitar o mérito de cada ação penal em sua
integralidade (o que, aqui, seria incabível), fica claro que o
agravante, tendo lesado várias vítimas, jamais se ateve
psicologicamente à percepção subjetiva de prática de
um
único
crime,
ponto
subjetivo
essencial
ao
reconhecimento do instituto da continuidade delitiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013071-48.2020.8.26.0041 -Voto no 19657
9
como, aliás, bem alvitrado no parecer ministerial (fls. 42),
no curso do expediente. Nem mesmo se poderia, pois,
dessumir tal conclusão, ainda que apenas quanto à
ofendida M.F.M., apesar de se tratar da mesma vítima. E
mesmo que se trate, à simples guisa de capitulação, da
mesma modalidade de crime sexual ato sexual diverso
da cópula
a ofendida citada trouxe, nos sucessivos
processos, relatos que dirimem qualquer esforço de se
reconhecer identidade no modo de execução: foi
abusada, por inúmeras vezes (no primeiro caso), tanto em
contexto de celebrações comunitárias (como o chamado “dia
da fogueira” cf. sentença fls. 13), como em dias transcursos
em plena normalidade, presente apenas o traço comum
da clandestinidade.

Sobre o tema, Alexis Couto de Britto
ensina que: “A unificação poderá ser solicitada pela defesa, e é
certamente um incidente de execução, no qual se repercutirá, em
fase executiva, o que foi perdido na fase de conhecimento.
Portanto, não caberia a unificação contra sentença proferida
anteriormente na qual o juiz da causa explicitamente afastou a
continuidade ou o concurso formal. Prioritariamente é deste juiz a
competência para análise dos institutos, que somente será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013071-48.2020.8.26.0041 -Voto no 19657
10
delegada ao juízo da execução se remanescente um 'espaço
residual de intervenção reparatória', se constatada a
hipótese.
de
reconhecimento
do
concurso
ou
da
continuidade, por qualquer motivo tenha sido aquele juízo
omisso (SIRACUSANO; GALATI; TRANCHINA; ZAPPPALÀ.
Diritto processuale penale. p. 612. No mesmo sentido, LOZZI.
Lezioni di procedura penale. p. 540)” (in: Execução Penal, 2a Ed.,
Revista dos Tribunais, pp. 195/196 grifei).
Em
que
pesem
os
argumentos
defensivos, o melhor entendimento jurisprudencial e
doutrinário quanto ao tema é no sentido de ser adotada a
teoria objetiva-subjetiva, não bastando para o reconhecimento do crime continuado o mero
preenchimento dos requisitos objetivos trazidos no artigo
71 do Código Penal.
Pede-se vênia para transcrever valioso
trecho de aresto oriundo da C. 2a Câmara de Direito
Criminal, de lavra de Sua Excelência, o Desembargador
Almeida Sampaio:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013071-48.2020.8.26.0041 -Voto no 19657
11
“Pois bem, a questão posta é controvertida, tanto na
jurisprudência e na doutrina, havendo patente divergência
no que concerne à distinção entre o criminoso habitual e o
que pratica o crime continuado. A afirmação de que, para
o reconhecimento do crime continuado, basta sejam
analisados os elementos objetivos, teoria esta adotada
por nosso Código Penal, data vênia, é de ser afastada.
Em julgamento ocorrido no extinto E. Tribunal de Alçada
Criminal, foram invocados os ensinamentos de Miguel
Reale Júnior, Renê Ariel Dotti, Ricardo Antunes Andreucci
e Sérgio M. de Moraes Pitombo do seguinte teor: “a
unidade, reconhecida na realidade, deriva, destarte, da
unidade de resolução, considerando Pisapia que é uma
mesma representação de diversas ações que dá ao
crime continuado o caráter unitário, uma vez que as
ações se apresentam à consciência do agente como
fato
único”.
Vê-se,
portanto,
que,
apesar
das
modificações havidas em nossa legislação penal, continua
íntegra a manifestação do Desembargador, na época Juiz
do TACRIM, Dinio Garcia: “para o reconhecimento da
continuidade é indispensável que os delitos sejam
perpetrados mediante o aproveitamento das mesmas
relações e oportunidades ou com a utilização de
ocasiões nascidas da primitiva situação. Em suma: é
imprescindível que o infrator tenha agido num único
contexto ou em situações que se repetem ao longo de
uma relação que se prolonga no tempo”. O crime
continuado exige, para sua admissão, o que Bettiol
chama de plano, ou seja, o desígnio criminoso deve
ser idêntico. Para BATTAGLINI: “dizer que as duas ou
mais ações ou omissões devem ser executivas do mesmo
desígnio, significa que dito desígnio deve existir desde o
começo, isto é, antes da primeira ação ou omissão”. (TJ-
SP: Agravo em Execução Penal no 0052213-32.2013.8.26.0000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013071-48.2020.8.26.0041 -Voto no 19657
12
Outrossim,
não
é
demais
deixar
ressaltado que não há de se confundir o crime
continuado com habitualidade delituosa, esta última
quando o criminoso faz do próprio crime modo de vida,
infringindo a lei reiteradas vezes, podendo ser de mesmo
modo e em curto espaço de tempo, parecendo ser o caso
apresentado nestes autos. Esta hipótese não é a
pretendida pelo legislador para agraciar com uma ficção
jurídica que nada mais tem do que natureza jurídica de
causa de aumento de pena.
Colaciona-se
precedente,
do
C.
Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema:
PENAL. FURTOS. CRIME CONTINUADO. ARTIGO 71 DO
CP. DIFERENÇA NO MODO DE EXECUÇÃO DOS
DELITOS.
FALTA
DE
REQUISITO
OBJETIVO.
CARACTERIZAÇÃODE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
PRECEDENTES.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
SEUSPRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
1.
Para
a
caracterização da continuidade delitiva prevista no art.
71 do Código Penal é imprescindível o preenchimento
do requisito subjetivo - unidade de desígnios -, e os de
ordem objetiva mesmas condições de tempo, lugar e
forma de execução. 2. In casu, embora sejam os crimes
praticados de mesma espécie (furto), executados nas
mesmas condições de tempo, e lugar, não foram os
delitos praticados em idêntica situação, haja vista que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013071-48.2020.8.26.0041 -Voto no 19657
13
um ocorreu mediante concurso de agentes e destreza,
enquanto o outro ocorreu mediante rompimento de
obstáculo, o que impede o reconhecimento de crime
continuado. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STJ: AgRg no REsp no 118355 RS, Quinta
Turma, rel. Min. Jorge Mussi, j. 12/04/2011, v.u.).
Em suma, provando-se insuscetível a
reparos a decisão arrostada, o agravo lançado não
detém condições para prosperar.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. decisão por
seus jurídicos fundamentos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR